Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738350-73.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: GLEISON PEREIRA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEISON PEREIRA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática de furto qualificado, ocorrido em 10-fevereiro-2025, tendo como vítima o Banco do Brasil (processo n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Alegou a Defesa técnica (Dra. JORDANA COSTA E SILVA – OAB n. 37.064/DF) que a "notitia criminis" foi repassada à autoridade policial, em 27-abril-2025, impedindo a prisão em flagrante. Esclareceu que a denúncia foi oferecida em 27-maio-2025 e recebida em 28-maio-2025, período em que foi decretada a prisão preventiva, sendo o cumprimento do mandado efetivado em 6-junho-2025. Salientou que o paciente foi preso preventivamente cerca de 2 (dois) meses após a ocorrência delitiva e que não esboçou qualquer conduta capaz de evidenciar a periculosidade de seu estado de liberdade. Argumentou que as informações que nortearam o pedido de prisão eram indiciárias, pressupostas e tinham como principal argumento seu anterior envolvimento em crime. Aduziu que o viés investigativo se fundamentava em 3 (três) argumentos frágeis: a proximidade física de sua residência; supostas informações conflitantes sobre ter ou não ouvido barulho no local; e a existência de testemunha sigilosa que afirmou ter visto o paciente na casa. Destacou que não há imagem dos fatos e que não foram encontrados valores em sua posse que pudessem ser remetidos aos fatos investigados. Sustentou que foi evidenciada a ausência de justa causa e elementos de autoria para fundamentar decreto prisional. Mencionou que mesmo após testemunha "presencial" informar que foi coagida a prestar depoimento porque fora presa e sem qualquer vínculo subjetivo entre os acusados, ainda permanece preso. Ponderou que as manifestações policiais demonstram preconceito e perseguição velada, tendo em vista que a mesma equipe policial o apreendeu há vários anos indicando que teria cometido o mesmo crime. Asseverou que o local teve manutenção por pessoal externo, no dia anterior ao final de semana em que os fatos teriam ocorrido, demonstrando que outras pessoas tinham conhecimento da fragilidade da estrutura. Ressaltou que há excesso de prazo na formação da culpa, considerando que passados 180 (cento e oitenta) dias dos fatos e de sua prisão, ainda restam elementos a serem apurados. Invocou a Resolução n. 193/2025 do CNJ que considera moroso procedimento com mais de 120 (cento e vinte) dias de inatividade. Enfatizou que apesar de ultrapassados 60 (sessenta) dias da audiência, sequer foi prevista nova data. Argumentou que não há necessidade de privação de liberdade para garantia do juízo ou aplicação da lei penal, elencando os seguintes fundamentos: não há elementos da concorrência do acusado com os fatos; não há justa causa na medida extrema; possui vínculo de emprego formal; possui residência fixa; possui vínculo com a unidade da federação; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; e já foram ultrapassados mais de 200 (duzentos) dias da prisão sem perspectiva de encerramento da formação da culpa. Salientou que há expressa vedação à decretação da prisão com finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Invocou jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a motivação genérica da gravidade do delito, sem se respaldar em elementos concretos, não sustenta o decreto da prisão preventiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. Passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Em 24-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA EDSON TAUBINGER, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FERIAS SANTOS e RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal (ID 227148957 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 28-fevereiro-2025, o Ministério Público aditou a denúncia para inserir a corré LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO no polo passivo da demanda, em virtude da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, os réus MÁRCIO e DANIEL adquiriram o material usado para explodir o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre; ao passo que os demais denunciados, inclusive o paciente GLEISON PEREIRA SILVA, conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. O fato com todas as suas circunstâncias foi narrado nos seguintes termos (ID 75665619): DA CONDUTA TÍPICA Por volta das 04h35 dos dias 09 e 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da agência no. 2500-3 do Banco do Brasil, localizada na Quadra 05, Setor Norte, Brazlândia – DF, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da referida agência bancária. Os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA concorreram para o crime, como partícipes materiais, fornecendo os meios de execução para o crime. O crime ocorreu mediante arrombamento, uma vez que foram destruídos o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre que protegia a quantia subtraída. O crime ocorreu mediante escalada, uma vez que os criminosos acessaram o local do crime por meio do telhado da agência. O crime ocorreu em concurso de mais de duas pessoas. O crime foi praticado durante o repouso noturno. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA terem previamente adquirido os materiais necessários para o arrombamento da agência bancária, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. Em seguida, utilizando-se dos materiais previamente fornecidos por MÁRCIO e DANIEL, os demais denunciados acessaram o telhado da agência, destruindo-o parcialmente para adentrar um banheiro de acesso público que ficava imediatamente atrás da parede do cofre, local que naturalmente era desprovido de vigilância. Dentro do local, arrombaram a parede do cofre e subtraíram a quantia que ali estava na madrugada do dia 09/02/2025. Na madrugada seguinte, do dia 10/02/2025, retornaram ao local a fim de subtraírem o restante do valor. Em 9-março-2025, houve o recebimento da denúncia (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Após a decretação da prisão preventiva, a autoridade judiciária apreciou o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa técnica do paciente. O requerimento foi indeferido ao fundamento de que não houve alteração no quadro fático desde a decretação da prisão cautelar e destacou a necessidade de evitar a reiteração delitiva e as tentativas do paciente de se evadir e evitar a aplicação da lei penal. Confira-se a decisão (ID 230484688, autos n. 0700764-93.2025.8.07.0002): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado porGLEISON PEREIRA SILVA. Argumenta que não há elementos que demonstre a autoria do requerido no furto ocorrido no dia 10/02/2025. Alegou que todas as informações que alicerçaram o pedido de prisão preventiva são indiciárias, uma vez que fundamentadas na proximidade física da residência do acusado, porque estaria esbanjando dinheiro, e por último em uma testemunha sigilosa, a qual teria visto o requerente na residência de outro acusado. Pontou não haver imagens do fato ocorrido e que o requerido possui vínculo empregatício, residência fixa e vínculo com esta unidade da federação. Teceu arrazoado jurídico e pleiteou a revogação da prisão preventiva. Instado, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido no id. 227527295. É o breve relato. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, ao contrário do que foi alegado pela defesa, na análise da necessidade de segregação cautelar do requerente foi levada em consideração o conjunto dos elementos probatórios e não apenas as circunstâncias isoladas em si. A defesa alega que não há fundamento para manutenção da prisão do requerido com base no depoimento de testemunha sigilosa. Entendo que o argumento não prospera, uma vez que não se trata de testemunha inexistente, mas sim de uma testemunha que não deveria ser revela até o fim das investigações. Além disso, o contraditório na fase inquisitorial é diferido, devendo ser realizado na instrução processual. Ademais, conforme consta na ação principal n. 0700692-09.2025.8.07.0002, a testemunha sigilosa já se encontra devidamente qualificada, oportunizando ao requerido apresentar seus argumentos de defesa. De outro lado, a necessidade de abrigo da ordem social também foi fundamentada no risco de reiteração delituosa presente no caso dos autos, considerando o histórico dos investigados com envolvimento em outros delitos. Quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei penal restou evidenciada pela demonstração da autoridade policial de que o investigado não foi mais encontrado para prestar declarações sobre o ocorrido, demonstrando assim, indícios de que queria se desvencilhar de possíveis consequências penais de seus atos. Portanto, ao contrário do que acredita o réu, o decreto prisional foi amparado em fundamentos idôneos, fundamentos estes que ainda se encontram presentes neste momento processual, visto que o requerente não logrou êxito em demonstrar fatos novos que alterem a situação fático jurídica de origem. Ainda, quanto ao argumento de que possui emprego com carteira assinada e residência fixa, entendo, na esteira de jurisprudência dominante, que tais peculiaridades não detém o condão de macular a necessidade de sua segregação cautelar. Por fim, o não cabimento de outras medidas cautelares foi analisado à época da decretação de sua prisão preventiva, não havendo que se falar, no presente momento, da possibilidade aplicação, pois permanecem hígidos os fundamentos e a necessidade de sua prisão cautelar. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou,INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GLEISON PEREIRA SILVA. Publique-se e intimem-se. Em 18-março-2025, a Defesa formulou novo pedido de revogação da prisão cautelar (ID 229458903, ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002), o qual foi novamente indeferido pela autoridade judiciária em 22-julho-2025, por ausência de alteração no cenário fático (ID 243362845, ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002): VISTOS. Id. 241855311. Defiro pleito ministerial para determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento. Determino também a expedição de mandado de intimação de Amanda Tolosa da Costa, Givanildo Ferreira da Silva Junior e Thiago Afonso Rocha da Silva, conforme requerido. DOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Ronis Cesar Nunes de Faria Santos, Márcio Santos Araújo, Gleison Pereira Silva, Luis Ricardo Nunes de Faria Santos, Danielda Silva Moreira e Luana Priscila de Aquino Mendonça Furtado,pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal e art. 155, §4o, incisos I,II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal. A defesa de Márcio Santos Araújo invocou primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a doença de sua esposa (ID 240769812 - Considerações Finais -Requerimentos - Pedidos de liberdade_001, 00:03:40). A defesa de Luana Priscila de Aquino Mendonça Furtado argumentou excesso de prazo na instrução processual e a existência de dois filhos menores de 12 anos. Adicionalmente, questionou a falta de acesso ao inteiro teor das ligações e transcrição telefônica interceptada, alegando que o material estaria em autos apartados (ID 240769826,Considerações Finais - Requerimentos - Pedidos de liberdade_003, 00:01:43). A defesa de Luis Ricardo Nunes de Faria Santos, a defesa, por meio da Defensoria Pública, solicitou prazo posterior para apresentação de rol de testemunhas devido à impossibilidade de contato com o réu (ID 229458903 Pág. 1). Argumentou também que o crime não envolveu violência ou grave ameaça e que a prova já está acautelada (ID 240769818,Considerações Finais - Requerimentos - Pedidos de liberdade_002, 00:02:28). As defesas de Gleison Pereira Silva e Ronis Cesar Nunes de Faria Santos, as defesas argumentaram pela revogação da prisão preventiva, alegando que os requisitos restaram mitigados pela prova oral colhida, que o processo já tramita há mais de quatro meses, e que o princípio da homogeneidade da pena justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa de Gleison também apontou que ele tem trabalho fixo e estava no local de trabalho, e Ronis, mesmo em cumprimento de pena, regressou voluntariamente ao presídio(ID 240769818 - Considerações Finais - Requerimentos - Pedidos de liberdade_002,00:04:15). O Ministério Público oficiou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não foram demonstrados fatos novos, frente à situação processual presente quando da decisão atacada, hábeis a ensejar a revisão do ato impugnado (ID. 241855311). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, os indícios de autoria e a periculosidade dos agentes são evidentes e foram devidamente apreciados em decisões anteriores. Assim, não obstante aos argumentos defensivos, verica-se inalteralibilidade do cenário fático capaz de modificar a decisão que decretou a segregação cautelar. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que as decretaram, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva de RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, DANIEL DA SILVA MOREIRA e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO. Deem-se vistas ao Ministério Público para se manifestar a respeito do pedido constante do Id. 240481423. Publique-se e intimem-se. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. Consigne-se que consiste em apuração de furto qualificado pelo emprego de escalada, pelo concurso de pessoas e pela destruição de obstáculos, no qual o paciente e os demais corréus destruíram o teto do banheiro de uma agência bancária, assim como a parede do cofre para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Demais disso, há informação de que o paciente possui relevante histórico criminal. A folha de antecedentes penais atesta que uma série de passagens policiais e condenações definitivas, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (ID 76069100). As peculiaridades fáticas indicam a maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” adotado e da notícia da reiteração da prática criminosa. Sendo assim, ao contrário do salientado pelo Impetrante, há fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ao perquirir os autos de origem, nota-se que a denúncia foi aditada para incluir outro réu em 28-fevereiro-2025 (ID 75665619) e recebida em 9-março-2025 (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Os réus citados já apresentaram resposta à acusação, as quais foram recebidas pelo juízo. Foi realizada uma audiência de instrução em 25-junho-2025, (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Atualmente, o feito aguarda a realização de nova audiência de instrução a ser realizada em 30-outubro-2025, designada para a oitiva das testemunhas restantes do Ministério Público (ID 248488276 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Da breve análise da tramitação processual, nota-se que não prospera a alegação de excesso de prazo, sobretudo por consistir em ação penal proposta contra 5 (cinco) réus com Defesas técnicas distintas. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator